Tribunal: STF
Processo: ARE 1543762
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 51, fl. 4):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA SUL S.A. ART. 109, I, CF. (IN)COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DNIT. ANTT. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. ASSISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO DE ASSISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal.



    2. A assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido.



    3. Manifestado o desinteresse do DNIT e da ANTT em intervir no feito, não remanesce pessoa sujeita à jurisdição federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que declinou da competência em favor da Justiça Estadual.



    4. Agravo de instrumento desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21; e Doc. 65), foram rejeitados (Doc. 75; e Doc. 182)



    No Recurso Extraordinário (Doc. 92), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RUMO MALHA SUL S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXIII; 20, II; 21, XII, “d”; 109, I; 183, §3º; e 191, parágrafo único, da CF/1988 (Doc. 92, fl. 5).



    Para tanto, aduz que “apesar da Rumo ter demonstrado que é apenas uma Concessionária que zela pelos bens arrendados no contrato de concessão, e que esses bens são do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - “DNIT”, como a autarquia apresentou uma petição informando não possuir interesse no feito, os autos foram indevidamente remetidos à Justiça Estadual” (Doc. 92, fl. 3). 



    Nessa linha, afirma que o acórdão recorrido “entendeu que, diante da manifestação do DNIT e ANTT, no sentido de não possuírem interesse em intervir no feito, não cabe a imposição de ingresso das Autarquias como assistentes, uma vez que a modalidade de intervenção de terceiros é voluntária, não cabendo sua imposição, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido” (Doc. 92, fls. 13-14). 



    Defende que ao contrário do que entendeu o Juízo de origem, “[...] faz parte da esfera de atribuições da referida Autarquia a administração dos bens imóveis da União correspondentes às faixas de domínio, e, dessa forma, a legitimidade para postular a proteção possessória da faixa de domínio de bem de propriedade da União” (Doc. 92, fl. 14).



    Explica que a titularidade da posse da área “advém do contrato de arrendamento de bens celebrado com a extinta RFFSA, pelo qual foi cedido à Recorrente o direito de utilização do acervo operacional dessa empresa, ora extinta, para viabilização do transporte ferroviário de carga” (Doc. 92, fl. 14).



    Sustenta que “é imperiosa a participação do DNIT e da ANTT ao caso em tela, de modo que o primeiro é proprietário dos bens cuja posse se discute e estamos tratando de um serviço público, cuja continuidade depende do resultado da presente demanda. Portanto, não pode a Justiça Estadual ser a responsável pelo processamento da Ação de Reintegração de Posse” (Doc. 92, fls. 16-17).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para determinar a manutenção da Ação de Reintegração de Posse na Justiça Federal (Doc. 92, fl. 17).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (Doc. 112).



    No Agravo, a agravante alega que houve violação direta à Constituição (Doc. 129).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, à exceção do art. 109, I, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Juízo local negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrente e manteve a competência da justiça estadual aos seguintes fundamentos (Doc. 51, fls. 1-2):



    “[...]



    A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. 



    [...]



    No caso, tendo o DNIT e a ANTT expressamente manifestado o desinteresse em intervir no feito na qualidade de assistentes da parte autora (evento 10, PET1 e evento 12, PET1), correta a decisão agravada no ponto em que declinou da competência para a Justiça Estadual. 



    Insta ressaltar que, recentemente, foi julgada questão de ordem pela Segunda Seção deste Tribunal, em que restou pacificado entendimento de que não se pode impor o ingresso/permanência de assistentes e, não remanescendo pessoa sujeita à jurisdição federal, não há se falar em competência da Justiça Federal: 



    [...]”



    Trata-se, dessa forma, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.050.165-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/10/2017)



    “EMENTA Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 868.583-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/9/2022)



    Na mesma linha, vejam-se as recentes decisões monocráticas proferidas no ARE 1.537.995/RS, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Dje de 19/3/2025; ARE 1.539.262/RS, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Dje de Publicação: 14/03/2025; e ARE 1.538.009/RS, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Dje de 10/3/2025, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERROVIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XXIII, 20, INCISO II, 21, INCISO XII, ALÍNEA D, 183, PARÁGRAFO 3º, E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA ANTT RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” 



    Por fim, ressalte-se que há diversas decisões monocráticas desta CORTE nas quais foram aplicados os mesmos óbices processuais acima em casos nos quais se discutia a mesma controvérsia deste processo: ARE 1.536.232/RS, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 27/2/2025; ARE 1.531.963/RS, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 5/2/2025; ARE 1.530.686/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/1/2025; ARE 1.526.539/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 29/11/2024; ARE 1.516.876/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/10/2024; ARE 1.515.600/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/10/2024; ARE 1.539.920/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/3/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente